Tribunal: TJMT
Processo: 1055438-71.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055438-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Gratificação-Prêmio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JESUMAR LOPES SIQUEIRA - CPF: 355.943.491-20 (RECORRIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que a
parte

reclamante

faz
jus
ao

recebimento
da
indenização

correspondente
à
licença-prêmio

não

usufruída
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que a
parte

reclamante

não

faz
jus à
indenização

postulada
, pois
renunciou

esse

direito

ao
formular
pedido
de
exoneração
, antes de
gozar
do
benefício

enquanto

permanecia

na

atividade
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

2.
Licença-prêmio.
Embora o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 59/1999 vede a conversão da licença-prêmio em pecúnia, a impossibilidade de sua fruição, como ocorre nos casos de inatividade, torna necessária a conversão em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Estado (Tema 1086 do STJ em Recurso Repetitivo, Súmula 8 da Turma Recursal de Mato Grosso em matéria da Fazenda Pública, N.U 1030423-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024). Este entendimento aplica-se mesmo diante de expressa previsão legal de que o não usufruto da licença-prêmio antes do pedido de exoneração implica renúncia ao direito (N.U 0043951-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 29/10/2024). Em igual sentido já manifestou esta Turma Recursal: N.U 1030667-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024 e N.U 1005635-16.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024. Os documentos apresentados nos autos comprovam que a parte reclamante trabalhou no ente estatal no período de 2000 a 2020, bem como que recebeu parte das verbas indenizatórias quando se desvinculou da administração pública, exceto o valor correspondente à licença-prêmio (ID 265521782/PJe2). Portanto, a parte reclamante faz jus à indenização postulada.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1055438-71.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JESUMAR LOPES SIQUEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JESUMAR LOPES SIQUEIRA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) trabalhou como servidor público no cargo de professor na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso; b) iniciou seu trabalho em 1º/2/2000 e foi exonerado, a pedido, em 1º/8/2021; c) recebeu algumas verbas indenizatórias, contudo foi lhe foi negado o pagamento da licença-prêmio que não usufruiu. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização correspondente à licença-prêmio não gozada, referente ao período aquisitivo de 2015 a 2020.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos, etc.
Relatório

dispensado

nos

termos
do art. 38, da Lei
nº
9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
JESUMAR LOPES SIQUEIRA
em
face Estado de Mato Grosso,
pretendendo

a

indenização
a
título
de
licença

prêmio

não

gozada
,
referente

ao

período

aquisitivo
de 2015 a 2020, no
equivalente
a
três
meses do
seu

último

subsídio
.
Citado
, o
demandado

apresentou

contestação
.
Impugnação
a
contestação

anexada
pela
autora
. FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). MÉRITO Segundo
consta

na

petição

inicial
o
reclamante
era
servidor

público
e
exercia
o cargo de professor da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso. Informa que fez o
pedido
de
exoneração

em
01.08.2021 e
ao

receber
as
verbas

indenizatórias

foi

lhe

informado
que
faria

jus
as
férias

proporcionais
de 180 (cento e
oitenta
)
dias

referentes

ao

último

exercício
de 01.02.2021 a 31.07.2021 e
gratificação

natalina
, no
período

aquisitivo
de 01.07.2021 a 31.07.2021. No
entanto
,
durante
o
exercício
das
suas

funções
no cargo
preencheu

os

requisitos
para
concessão
da
licença-prêmio
,
pelo

quinquênio

aquisitivo
de 2015 a 2020.
Entretanto
, o
pedido
de
pagamento
da
licença

prêmio

foi

negado

por

meio
da MANIFESTAÇÃO TÉCNICA n º. 346/2022 (ID. 165118687), com base no art. 20 do
Decreto
n. 90/2019, que
estabelece
que
nos

casos
de
exoneração
a
pedido
, o
servidor

perde
o
direito

a

indenização
da
licença

prêmio
,
sendo

considerada

uma

renúncia

tácita

ao

benefício
.
Já

em

contestação
, o
reclamado

alegou
que no
caso
dos autos, a
renúncia

configura

fato

extintivo
do
direito
do
autor

em

relação

às

licenças-prêmio
, pois,
decidiu

prosseguir
com
seu

pedido
de
exoneração
,
sem

previamente

gozar
do
descanso
dos meses de
licença-prêmio
,
sendo

imperioso

destacar
que a
Administração

nunca

obstou
o
gozo

ou
a
fruição

prévia
do
direito

por

necessidade
de
serviço
. Dessa
maneira
, com o
prosseguimento
do
pedido
de
exoneração
do
servidor
,
mediante
o Ato nº 5.039/2021,
publicado
no D.O.E.,
na
data de 15/10/2021,
pág
. 03,
houve

sua

prévia

renúncia

ao

direito

às

licenças-prêmio
,
razão
pela qual
não

possui

direito
à
indenização
. No
entanto
, o
reclamado

não

logrou

êxito

em

demonstrar
que
o

servidor

foi

cientificado
da
configuração
da
renúncia

tácita
da
licença-prêmio

não

gozada
,
como

determina
o § 1º do
artigo
20 c/c com
artigo
24 da norma supra,
razão
pela qual é
devida
a
sua

conversão

em

pecúnia
.Art. 20 § 1º Se,
por

decisão

voluntária
do
servidor
que
tenha

licença-prêmio

não

gozada
,
ocorrer
a
exoneração
a
pedido
,
aposentadoria

voluntária
,
transferência
para
inatividade

voluntária
e posse
em
cargo
público

inacumulável
fora do
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
este

deverá
ser
cientificado
da
configuração
da
renúncia

tácita

ao

benefício
,
caso

não

tenha
interesse
em

gozar
da
licença
antes da
efetivação
do
referido

pedido
de
desligamento

voluntário
.Art. 24.
Os

processos
de
aposentadoria
e
transferência
para
inatividade

voluntárias

deverão
ser
instruídos
com
certidão

informativa
da
inexistência
de
licenças-prêmio

não

gozadas
,
emitida pela unidade de gestão de pessoas do órgão

ou

entidade
.Pois
bem
, o
benefício
da
licença

prêmio
é
concedido

ao

servidor

público
, que
após
05
anos
de
exercício

na

função
,
tem

direito
a
usufruir
de 03 meses de
licença

remunerada
.
Deste
modo,
cumpre

esclarecer
que, o
usufruto
de
licença

prêmio
,
está

sujeita
à
discricionariedade
,
conveniência
e
oportunidade
da
administração
.A
propósito
,
dispõe
a Lei
Complementar

nº
. 04/90, o
seguinte
:Art. 109. Após
cada

quinquênio

ininterrupto
de
efetivo

exercício
no
serviço

público
Estadual, o
servidor

fará
jus a 03 (
três
) meses de
licença
, a
título
de
prêmio

por

assiduidade
, com a
remuneração
do cargo
efetivo
,
sendo

permitida

sua

conversão

em

espécie

parcial

ou
total,
por

opção
do
servidor
.§ 1º Para fins da
licença-prêmio
de que
trata

este

artigo
,
será

considerado
o tempo de
serviço

desde

seu

ingresso
no
serviço

público

estadual
.§ 2º É
facultado

ao

servidor

fracionar
a
licença
de que
trata

este

artigo
,
em

até
03 (
três
)
parcelas
,
desde
que
defina

previamente

os
meses para
gozo
da
licença
.Assim, a
licença-prêmio

não

usufruída
no
serviço

público
,
gera
o
direito
a
conversão

em

pecúnia
, pois o
reclamante

ocupava
cargo
público
e
devido
a
sua

exoneração

não

poderá

mais

gozá
-las.
Aliás
,
este
é o
entendimento

recente
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.EMENTA RECUSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS
A
APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O
entendimento

deste
Superior Tribunal de Justiça é no
sentido
de que
o

termo
a quo da
prescrição
do
direito
de
pleitear

indenizações

referentes
a
licenças
e
férias

não

gozadas
é o
ato
de
aposentadoria
e, dessa forma,
mantida
a
relação
com a
Administração
, o
servidor

público

poderá

usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação
."(
AgRg
no Ag 1.094.291/SP, Rel.
Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado

em
24/3/09,
DJe
20/4/09). 2.
Servidor
que
faz
jus
ao

gozo
da
licença

prêmio

referente

ao

quinquênio
2008/2013. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
.(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de
Julgamento
: 06/11/2023,
Primeira

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 10/11/2023)
grifado
.EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – LICENÇA E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS VERBAS – DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS E OS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO GOZADOS – DIREITO DO SERVIDOR – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO VIGENTE AO TEMPO DA EXONERAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça
possui

entendimento
no
sentido
de que
o

prazo

prescricional

não
se
inicia
no
momento

em
que
a

autora

poderia

usufruir
dos
benefícios
das
férias
e
licença

prêmio
, se
concedidos
, mas a
partir
da
aposentadoria

ou

exoneração
. Assim,
levando
-se
em

conta
que o
autor

foi

exonerado

em
3.3.2013 e a
ação

foi

proposta

em
21.2.2018,
não

há
se
falar

em

prescrição
das
férias
e das
licença-prêmio

não

gozadas
. O
salário
a ser
considerado
para fins de
pagamento
dos
benefícios
é
aquele

vigente

ao
tempo da
aposentadoria

ou

exoneração
,
conforme

precedentes

jurisprudenciais
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
.(TJ-MT - RI: 10012962720188110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 15/09/2020,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 29/09/2020)Nesse
sentido
,
aplicam
-se
ao

caso

em

comento
as
Súmulas
08 e 09,
referentes
à
matéria
da Fazenda Pública, da
Turma

Recursal

Única
do Estado de Mato Grosso:SÚMULA 08: É
devida
,
ao

servidor

público

aposentado
, a
indenização

em

pecúnia
da
licença-prêmio

não

usufruída
e
nem

utilizada

como

lapso
temporal para
aposentadoria
, ante a
vedação
do
enriquecimento

ilícito
do
ente

público
. (
Aprovada

em
19/09/2017).SÚMULA 09: A
contagem
da
prescrição

quinquenal

relativa
à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

não

usufruída
e
nem

utilizada

como

lapso
temporal para
a

aposentadoria
,
tem

como

termo

inicial
a data
em
que
ocorreu

a

aposentadoria
do
servidor

público
. (
Aprovada

em
19/09/2017).Inclusive,
nesse

mesmo

sentido
,
já

decidiu
o Supremo Tribunal Federal,
ao

julgar
,
em

repercussão

geral
, o ARE nº 721001 (Tema 635),
vejamos
:Tema: 635 -
Conversão
de
férias

não

gozadas

em

indenização

pecuniária
,
por

aqueles
que
não

mais

podem
delas
usufruir
,
seja

por

conta
do
rompimento
do
vínculo
com a
Administração
,
seja
pela
inatividade
, tendo
em
vista a
vedação
do
enriquecimento

sem
causa pela
Administração
.
Extensão
do
entendimento
a outros
direitos
de
natureza

remuneratória

não

usufruídos
no
momento

oportuno
,
a

exemplo
da
licença-prêmio
.
Recurso

extraordinário
com
agravo
. 2.
Administrativo
.
Servidor
Público. 3.
Conversão
de
férias

não

gozadas
–
bem

como
outros
direitos
de
natureza

remuneratória
–
em

indenização

pecuniária
,
por

aqueles
que
não

mais

podem
delas
usufruir
.
Possibilidade
.
Vedação
do
enriquecimento

sem
causa da
Administração
. 4.
Repercussão
Geral
reconhecida
para
reafirmar
a
jurisprudência

desta
Corte
”.
(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES,
julgado

em
28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).
Portanto
,
restando

comprovado
que a
parte

autora

não

usufruiu
da
licença-prêmio
,
referente

ao

quinquênio
de 2015 a 2020,
está

deve
ser
paga
,
em

pecúnia
, sob
pena
de
enriquecimento

indevido
do
reclamado
.Por outro
lado
, o
demandado

não
fez
prova
de
fato

modificativo
,
extintivo

ou

impeditivo
do
direito
do
autor
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do CPC.Logo, a
procedência
da
pretensão

inicial
é
medida
que se
impõe
.Diante do
exposto
, JULGO PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
para
condenar
o
reclamado

ao

pagamento
dos 03 (
três
) meses de
licenças-prêmio

adquiridas
e
não

gozadas
pela
parte

autora
,
referente

ao

quinquênio

compreendido
entre 2015 a 2020, no valor
equivalente

ao

seu

último

subsidio
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativo
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
.Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27 da Lei
nº
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da MM. Juiz de
Direito
.Erica Regina de Jesus Alcoforado
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.P. I. C.Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
.Érico de Almeida DuarteJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamante

não

faz
jus à
indenização

postulada
; b)
conforme
art. 20 do
Decreto
90/2019, o
servidor
que
tivesse

licença-prêmio

não

gozada
e,
por

decisão

sua
,
pleiteasse

exoneração
,
renunciaria

ao

período
de
licença

caso

não

tivesse
interesse
em

gozar

previamente
a
licença
, antes da
efetivação
do
pedido
de
passagem
para a
inatividade
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025